Tribunal: STF
Processo: RE 79874
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-12-13
Data de publicação: 1979-12-13

Ementa:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. SÚMULAS DE ÍNDOLE FORMAL. 
- Divergência sustentada com arrimo em súmulas de índole formal e sem a observância do art. 309, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 
- Embargos de divergência não conhecido.